Tribunal: TJES
Processo: 5004196-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMMANUELLE YASMINE OLIVEIRA NIQUINI e outros (3)

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: EXCLUSÃO DA ADMINISTRADORA BENEVIX. ATIVIDADES TRANSFERIDAS À ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) Preliminar de ilegitimidade passiva:
sendo inequívoca a relação de consumo decorrente de contratos coligados que estruturam a cadeia de fornecimento de produtos e serviços em saúde, é aplicável à hipótese a teoria da aparência. Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
a administradora possui a incumbência de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora, sempre subordinada à Lei nº 9.656/98, propondo a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou prestando serviços de assistência e apoio às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, a teor do artigo 2º da Resolução Normativa ANS nº 515/2022

3)
A filiação associativa a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial é condição de elegibilidade à contratação pelo beneficiário, na forma do art. 9º da Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

4)
Os agravantes possuem vínculo associativo prévio e necessário com a entidade profissional, que permanece hígido mesmo após a denúncia do contrato firmado entre a operadora e a administradora.

5)
O cumprimento do dever de informação e a ausência de demonstração de cobrança de valores excessivos afasta a alegação de abusividade.

6)
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES POR UNIMED VITÓRIA:

Preliminarmente,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, por competir à
Associação das Empresas e Funcionários do Comércio de Bens e Serviços no Estado do Espírito Santo –
ACS
a administração do contrato.

Em se tratando de inequívoca relação de consumo decorrente de contratos coligados que estruturam a cadeia de fornecimento de produtos e serviços em saúde, é aplicável à hipótese a
teoria da aparência
, haja vista que tanto a administradora de plano de saúde (Benevix) quanto a entidade a qual estão filiados os agravantes (ACS) se utilizam da marca
Unimed
, o que permite concluir pela solidariedade prevista no CDC.

A esse respeito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. [...] (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, os agravantes se insurgem contra alegada migração compulsória de plano de saúde, outrora administrado por
Benevix Administradora de Benefícios Ltda.
, que passou a ser gerido diretamente por
Associação das Empresas e Funcionários do Comércio de Bens e Serviços no Estado do Espírito Santo – ACS
.

Alegam ainda a abusividade dos reajustes e a prática de condutas abusivas previstas nos artigos 39 e 51 do CDC.

Cuida-se, na hipótese, de
contrato coletivo por adesão
, pelo qual a administradora
Benevix
, na condição de estipulante, disponibiliza à contratante
ACS –
e consequentemente aos associados – os produtos da operadora de saúde
Unimed Vitória
.

Em síntese, a administradora possui a incumbência de
intermediar
a contratação do plano de saúde junto à operadora, sempre subordinada à Lei nº 9.656/98, propondo a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou prestando serviços de assistência e apoio às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, a teor do artigo 2º da Resolução Normativa ANS nº 515/2022,
in verbis
:

Art. 2º
Considera-se Administradora de Benefícios a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos
, desenvolvendo ao menos uma das seguintes atividades:

I – promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma do artigo 23 da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009.

II – contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição de estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar;

III – oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas contratantes;

IV – apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como:

a) negociação de reajuste;

b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de saúde; e

c) alteração de rede assistencial.

Parágrafo único. Além das atividades constantes do caput, a Administradora de Benefícios poderá desenvolver outras atividades, tais como:

I - apoio à área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano;

II - terceirização de serviços administrativos;

III - movimentação cadastral;

IV - conferência de faturas;

V - cobrança ao beneficiário por delegação; e

VI - consultoria para prospectar o mercado, sugerir desenho de plano, modelo de gestão.

Como se vê, a
filiação associativa
a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial é
condição de elegibilidade

à
contratação
pelo beneficiário
, na forma do art. 9º da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, vigente à época da adesão:

Art 9º Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à
população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial
:

I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão;

II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;

III –
associações profissionais
legalmente constituídas;

IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas;

V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução;

VI - entidades previstas na Lei nº 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no 7.398, de 4 de novembro de 1985; e

VII - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de Normas e Habilitação de operadoras – DIOPE. (Revogado pela RN nº 260, de 2011)

Sob esse prisma, sobreleva notar que
os agravantes possuem vínculo associativo prévio e necessário com a
ACS
, que permanece hígido mesmo após a denúncia do contrato firmado entre
Unimed
e a administradora
Benevix
.

Sem embargo, o artigo 29 da Resolução ANS nº 557/2022 autoriza às pessoas jurídicas de caráter profissional contratarem diretamente com a operadora, dispensando a participação da administradora de benefícios, caso assim desejem:

Art. 29. As pessoas jurídicas de que trata esta resolução poderão reunir-se para contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, podendo tal contratação realizar-se:

I –
diretamente com a operadora
; ou

II – com a participação de administradora de benefícios, nos termos do artigo 4º da Resolução Normativa nº 515, de 29 de abril de 2022, ou norma que vier a sucedê-la; ou

III - com a participação da Administradora de Benefícios na condição de coestipulante do contrato firmado com a operadora de plano de assistência à saúde, desde que a Administradora assuma o risco decorrente da inadimplência da pessoa jurídica contratante. (Redação dada pela RN nº 573, de 28/02/2023, que entra em vigor em 03/04/23)

Sob a ótica do CDC, as agravadas demonstraram o atendimento do dever de informação ao consumidor (inciso VIII do art. 6º do CDC), relativamente à notificação prévia de encerramento do convênio firmado entre
ACS
e
Benevix
.

Cuidou ainda a recorrida
ACS
em demonstrar, em cognição sumária, a paridade de preços praticados, sem aumento ou oscilação expressiva (Id. 8348274), a considerar, sobretudo, tratar-se de plano de saúde coparticipativo, não sendo possível acolher a tese de alegada abusividade ou onerosidade excessiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de Id. 8165836.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)